Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-94.2009.8.11.0102
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000336-94.2009.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FRANCIS YAMAVAKI - CPF: 028.004.569-73 (APELADO), JOAO MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 394.379.149-15 (ADVOGADO), FERNANDO BINHARA NAVARRO - CPF: 024.045.039-60 (ADVOGADO), JOAO ALVES NAVARRO - CPF: 010.473.029-34 (ADVOGADO), JOSELITO TADEU CASTAMON - CPF: 683.352.379-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS ROSINA - CPF: 391.236.189-49 (APELADO), NELY SANTOS DA CRUZ - CPF: 813.200.439-68 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS ROSINA - CPF: 391.236.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS LUIS GOMES - CPF: 873.028.029-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que extinguiu a punibilidade dos acusados quanto ao crime de estelionato, por decadência do direito de representação e os absolveu das imputações de associação criminosa e uso de documento falso, por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida pelo juízo singular, especialmente quanto à observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), uma vez que a análise
ex officio
revelou ausência de motivação idônea quanto à valoração das provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau não expôs, de modo minimamente suficiente, os fundamentos jurídicos e fáticos que sustentassem a absolvição dos acusados, limitando-se a enunciados genéricos que não enfrentam o conjunto probatório apresentado, especialmente as alegações finais ministeriais.

4. A ausência de motivação adequada inviabiliza o controle da decisão judicial por esta instância recursal, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação constitui vício insanável, impondo-se a sua anulação de ofício, com a devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

IV. Dispositivo

6. Sentença anulada de ofício. Autos remetidos ao juízo de origem para novo julgamento. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 107, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n. 1017496-71.2023.8.11.0055, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 19/03/2025, DJE 21/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000336-94.2009.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO FRANCIS YAMAVAKI, JOSELITO TADEU CASTAMON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos de ação penal, extinguiu a punibilidade dos apelados, JOSELITO TADEU CASTAMON e RODRIGO FRANCIS YAMAVAKI, em relação ao crime de estelionato, em razão da decadência e os absolveu dos crimes de associação criminosa e uso de documento falso, por insuficiência de provas (id. 226311676).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA sustenta que o conjunto probatório é suficiente para condenação.

Requer o provimento do recurso para
“(...) reformar a decisão recorrida e, consequentemente CONDENAR o Apelado RODRIGO FRANCIS YAMAVAKI, pela prática das condutas capituladas nos artigos 171, caput, 288, caput, (redação anterior) e 304, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal e JOSELITO TADEU CASTAMON, pela prática das condutas capituladas nos artigos 171, caput, 288, caput, (redação anterior) e 304, c/c 62, inciso I, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal (...)”
(id. 226311680).

Nas contrarrazões, JOSELITO TADEU CASTAMON e RODRIGO FRANCIS YAMAVAKI pugnam pelo desprovimento (ids. 226311687 e 226311688).

A 9a
PROCURADORA DE JUSTIÇA
exarou parecer pelo provimento do apelo ministerial (id. 236479690).

É o Relatório.

V O T O (NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mesmo que as partes não tenham apontado nenhuma nulidade, ao analisar os autos, percebo, de ofício, que a sentença proferida pelo juízo singular não apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a conclusão, o que torna o ato judicial inválido, em total dissonância com o art. 93, IX, da CF.

Vejamos os termos da sentença:

“(...) PRELIMINARES

Quanto à aplicabilidade, ou não, do instituto da prescrição em perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal" (Tema n. 239/STF).

Portanto, não se há falar em incidência da hipótese vertente no caso sub examine, o que conduz à rejeição da preliminar.

No tocante à aplicação retroativa da regra prevista no § 5o do art. 171 do Código Penal, a qual condiciona o exercício da persecução penal à representação da vítima, denota-se que a inovação legislativa se revela norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado (STF, ARE 1385977 AgR, 2a Turma, Min. Edson Fachin, Publicado em 18/11/2022).

Dessa forma, já ultrapassado, e muito, o decurso do prazo decadencial à representação criminal sem que houvesse respectiva manifestação de vontade, forçoso concluir pela extinção da punibilidade dos 2o e 3o acusados, pela decadência (art. 107, IV, do CP).

Em relação à extinção da punibilidade do 4o acusado, em razão de sua morte, verifica-se que, realmente, os elementos informativos que compõem o arcabouço processual demonstram a incidência da hipótese no caso sub judice.

Assim considerando, merece acolhido o pleito formulado pelo órgão acusador, no sentido de se extinguir a punibilidade do 4o acusado, pelo óbito (art. 107, I, do CP).

MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares defensivas e não havendo irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a serem declaradas ex officio, desde logo, enfrentarei o mérito, sobremaneira em atenção à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII).

A priori, destaca-se que eventual responsabilidade criminal do 1o acusado encontra-se sub judice no bojo da Ação Penal n. 0002645-39.2019.8.11.0102, razão pela qual este decisum limitar-se-á ao enfrentamento das condutas, em tese, perpetradas pelos 2o e 3o acusados.

A materialidade do crime de uso de documento falso lastreia-se pelo Laudo Pericial n. 79.336, o qual se mostrou conclusivo no sentido de que houve adulteração das Cédulas de Certificado de Registro e Licenciamento (ID. 62670199, fls. 290/ss.).

Há, porém, dúvida razoável quanto à autoria, pelos 2o e 3o acusados, tendo em vista que se revela demasiadamente frágil o conjunto probatório produzido, no tocante ao crime previsto no art. 304 do Código Penal.

Nesse sentido, observa-se que também não foram identificadas as elementares do tipo penal descrito no art. 288, caput, do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, em relação aos 2o e 3o acusados, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra. Outrossim, extingo a punibilidade do 4o acusado, na forma do art. 107, I, do Código Penal, conforme fundamentação supra. (...)”.

Como se sabe, não se confunde decisão sucinta com decisão com ausência de fundamentação.

Contudo, na hipótese concreta, a decisão de primeiro grau limitou-se a afirmar, de modo genérico, que existe
“(...) dúvida razoável quanto à autoria, pelos 2o e 3o acusados, tendo em vista que se revela demasiadamente frágil o conjunto probatório produzido, no tocante ao crime previsto no art. 304 do Código Penal (...)”
, bem como que
“(...) não foram identificadas as elementares do tipo penal descrito no art. 288, caput, do Código Penal (...)”,
sem qualquer juízo de valor sobre os elementos probatórios constantes nos autos, notadamente os trazidos pelo Ministério Público, em sede de alegações finais.

Admitir como válida uma decisão que apenas reproduz fórmulas genéricas — sem análise crítica dos elementos probatórios — seria chancelar um modelo de jurisdição dissociado da racionalidade, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

A jurisdição, sobretudo a penal, exige a obrigação de o magistrado fundamentar, suficientemente, suas decisões, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o que não ocorreu na hipótese.

Ao abster-se de proceder à devida valoração das provas produzidas nos autos, o juízo de origem incorreu em manifesta afronta ao postulado da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da CF. Tal deficiência compromete, de modo substancial, a higidez do contraditório e da ampla defesa, na medida em que inviabiliza o controle jurisdicional da decisão impugnada, seja pelas partes, seja por esta instância revisora.

Nessa perspectiva, sendo a motivação pressuposto inafastável da atividade jurisdicional, impõe-se, como medida de rigor, a decretação da nulidade da sentença
ex officio
, porquanto eivada de vício que compromete sua validade à luz da ordem constitucional vigente.

Em conformidade, cito julgado recente deste e. Tribunal:

“(...) 5. A ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável o controle da decisão e o reexame da causa pela instância recursal.

6. Em que pese o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

7. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

8. Diante de nulidade insanável, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento. (...)”
(AP n. 1017496-71.2023.8.11.0055, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Ante o exposto, em sede de controle
ex officio
da legalidade da prestação jurisdicional,
declaro a nulidade da sentença

RECORRIDA
, por carecer de mínima fundamentação idônea, em afronta ao postulado inscrito no art. 93, IX, da CF.

Determino, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, mediante análise detida e circunstanciada do conjunto probatório, bem como das alegações ministeriais e das teses defensivas deduzidas nos autos.

Em consequência, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025